Tribunal: TJPA
Processo: 0808491-93.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0808491-93.2023.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA

PROCESSO N° 0808491-93.2023.8.14.00002

SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM-PA

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM-PA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM-PA EM FACE DO JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM-PA. MANDADO DE SEGURANÇA. RENOVAÇÃO CNH. COMPETÊNCIA RESIDUAL E CONCORRENTE. RESOLUÇÃO Nº 14/2017-TJPA. PREVENÇÃO DO JUÍZO PELA DISTRIBUIÇÃO ORIGINÁRIA, NO CASO, O JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM-PA.

A questão em análise reside na verificação do juízo competente para processar e julgar o MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL, no qual o impetrante pretende a renovação de Carteira Nacional de Habilitação (CNH), negada com base em ato administrativo de bloqueio de habilitações emitidas de modo supostamente fraudulento.

A matéria não está incluída na competência privativa das Varas, de forma que, nesses casos, a competência é comum/concorrente entre todas as Varas da Fazenda Pública, na forma do art. 5º da Resolução 14/2017 do TJE/PA.

Considerando que a ação foi distribuída primeiramente para o Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública, compete ao Juízo suscitado processar e julgar a ação, nos termos da regra do art.
43
do
CPC
/15.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO em dirimir o conflito, julgando competente o Juízo da
1ª Vara da Fazenda Pública
da Comarca de Belém, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 06/02/2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
em que figura como suscitante o MM. JUIZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM-PA e suscitado o MM. JUIZO DE DIREITO DA 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém-PA.

O presente conflito tem origem no MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL, no qual o impetrante pretende a renovação de Carteira Nacional de Habilitação (CNH), negada com base em ato administrativo de bloqueio de habilitações emitidas de modo supostamente fraudulento.

Consta dos autos, que o processo fora inicialmente distribuído ao JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM-PA, o qual declinou a competência para julgar o feito, e determinou a remessa dos autos aos juízos das 3° ou 4° Varas da Fazenda, fundamentado no fato de que, com o advento da Resolução n 14/2017, de 06 de setembro de 2017, o objeto da ação não é assunto de competência privativa daquele juízo, bem como não é matéria de competência comum entre as Varas.

Por sua vez, o JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM-PA suscitou
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
, aduzindo que a ação que versa sobre a renovação de Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Ou seja, trata-se de matéria inserida no tema de “Sistema Nacional de Trânsito”, de modo que não está previsto na Resolução n° 14/2017 como competência privativa de quaisquer das varas, de modo que corresponde matéria de competência comum, motivo pelo qual suscitou o presente conflito, com o fito de que seja reconhecida a competência da 1° Vara da Fazenda da Capital para julgar o feito.

Remetidos os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça, foi determinada a intimação do juízo suscitado e os autos foram remetidos ao Órgão Ministerial.

De acordo com a certidão de id n° 14789833 decorreu o prazo legal, sem terem sido apresentadas as informações solicitadas ao Juízo Suscitado.

A Ilustre Procuradora de Justiça não emitiu parecer, devido à ausência de qualquer interesse público, social, de incapaz ou litígio coletivo de terra rural ou urbana que justifique a participação do Órgão Ministerial.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Conflito Negativo de Competência, e passo a apreciá-lo.

A questão em análise reside na verificação do juízo competente para processar e julgar o MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL, no qual o impetrante pretende a renovação de Carteira Nacional de Habilitação (CNH), negada com base em ato administrativo de bloqueio de habilitações emitidas de modo supostamente fraudulento.

No feito, o juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém-PA declinou a competência, fundamentado no fato de que, levando em consideração o advento da Resolução n° 14/2017, o objeto da ação não é assunto de competência privativa daquele juízo, bem como não é matéria de competência comum entre as Varas, motivo pelo qual determinou a remessa dos autos aos juízos das 3° ou 4° Varas da Fazenda.

Sobre a situação em epígrafe, impende transcrever as disposições contidas nos artigos 3º e 4º da Resolução n.º 14/2017, a qual redefine as competências da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas da Fazenda Pública da Comarca da Capital e, dá outras providências, senão vejamos:

Art. 3º -
À 1ª e 2ª Varas da Fazenda pública compete processar e julgar, privativamente, as ações relativas:

I - A Licitações;

II - A Contratos Administrativos;

III -À Ordem Urbanística;

IV- À Intervenção do Estado no Domínio Econômico:

V - A Servidores Públicos Civis, inclusive o concurso em todas as suas

VI -À Previdência dos Servidores Públicos Civis;

VII - A Atos administrativos que, direta ou indiretamente, envolvam direitos e obrigações dos Servidores Públicos Civis;

VIII - A Servidores/Empregados Temporários.

Art. 4º - À 3ª e 4ª Varas da Fazenda Pública compete processar e julgar, privativamente, as ações relativas;

I-À Intervenção do Estado na Propriedade

II - A Domínio Público;

III - A Serviços Públicos;

IV - A Militares, inclusive o concurso em todas as suas fases;

V - À Previdência dos Militares do Estado;

VI - A Atos administrativos que, direta ou indiretamente, envolvam direitos e obrigações dos Militares, excluindo a

competência da Justiça Militar.

No caso em questão, o impetrante
pretende a renovação de Carteira Nacional de Habilitação (CNH), negada com base em ato administrativo de bloqueio de habilitações emitidas de modo supostamente fraudulento.

Sendo assim, a matéria em questão
não está incluída na competência
privativa
das Varas, de forma que, nesses casos, a competência é comum/concorrente entre todas as Varas da Fazenda Pública, na forma do art. 5º da Resolução 14/2017 do TJEPA, sendo competente o juízo que primeiro foi distribuído o feito, vejamos:

“Art. 5° Compete às Varas da Fazenda Pública processar e julgar, concorrentemente, as Ações de Improbidade Administrativa e as não incluídas na competência privativa das demais Varas e do Juizado Especial da Fazenda Pública”

Diante disso, considerando que a ação foi distribuída primeiramente para o Juízo de Direito da
1ª Vara da Fazenda Pública
, compete ao Juízo suscitado processar e julgar a ação, nos termos da regra do art.
43
do
CPC
/15
.

A matéria aqui tratada já foi julgada anteriormente por este egrégio Tribunal de Justiça, envolvendo as mesmas Varas Fazendárias (1ª e 3ª Vara de Belém), senão vejamos:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARAS DE FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR ATRIBUÍDO AO DIRETOR DO DETRAN. NEGATIVA DE RENOVAÇÃO DE CNH. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA CONCORRENTE. RESOLUÇÃO Nº. 14/2017. DECLINAÇÃO INDEVIDA. CONFLITO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência no qual figura como suscitante o Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública de Belém e, como suscitado, o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos autos do mandado de segurança nº. 0329302-48.2016.8.14.0301.

2. De acordo com a inicial do
mandamus
, o impetrante busca a concessão de segurança para renovar sua Carteira Nacional de Habilitação, cuja emissão foi indeferida em razão de um bloqueio em seu prontuário administrativo. A ação mandamental cuida de questão relacionada ao exercício do poder de polícia do Estado, tendo como interessada a autarquia responsável pela fiscalização do trânsito e das habilitações dos condutores de veículos (DETRAN).

3. A referida matéria está inserida na competência comum das Varas de Fazenda Pública da Capital, não havendo qualquer amparo normativo para a declinação realizada pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda de Belém, sobretudo considerando a disposição do art. 5º da Resolução nº. 14/2017, que estabelece expressamente a competência concorrente das referidas unidades judiciárias para as ações
“não incluídas na competência privativa das demais varas e do Juizado Especial da Fazenda Pública”
.

4. Conflito negativo de competência procedente. Declarada a competência do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém.

(TJPA – CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL – Nº 0806320-66.2023.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – Seção de Direito Público – Julgado em 31/10/2023 )

Pelo exposto, voto pelo conhecimento deste conflito negativo, declarando a competência do
Juízo da 1ª Vara de Fazenda de Belém
, para processar e julgar o feito.

É como voto.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/02/2024